Tribunal: TJMT
Processo: 1022708-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022708-15.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS
PACIENTE(S): LUCAS FARIAS COSTA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS FARIAS COSTA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0007187-25.2016.8.11.0064), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 121, § 2o, I e IV, do CP, da Lei no 11.343/2006 - (ID 113164978).
O impetrante sustenta que: 1) “em recente decisão o STJ entendeu que a execução provisória da pena não pode ser automática por simples dispositivo legal, caso não estejam presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva”; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 113164975), com documentos (ID 113164978/ID 113174495).
Relatos.
Em 17.6.2019, a 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis ofereceu a inicial acusatória contra o paciente e os codenunciados Ezequiel Machado Lima e Geovane Martins da Silva (PJE, NU 0007187-25.2016.8.11.0064).
Em 5.7.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e codenunciados nestes termos:
“[...]conforme denota-se dos autos medida que se impõe é decretação da prisão dos acusados, pois, em que pese os mesmos terem ciência de ter contra si procedimento visando desvendar a possível prática do delito de homicídio duplamente qualificado, não se demonstraram intimidados e, continuaram incidindo em outras condutas criminosas (furto qualificado, roubo, tráfico de entorpecentes, furto). Inclusive, no que tange ao denunciado Lucas Farias Costa conforme consulta realizada no Sistema Apolo, o mesmo incidiu ainda, no descumprimento das cautelares diversas da prisão nos autos de código 651234, bem como, possuí executivo de penas de código 666565 em trâmite na 4a Vara Criminal deste Juízo. [...]
Nesse contexto, vê-se que os acusados não possuem condutas condizentes para vida em sociedade, tendo em vista o risco que oferece por possuir personalidade voltada ao cometimento de crimes.
Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte do investigado ou do réu, ademais, evidente que a prisão do réu, também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.
Assim, considerando presentes os indícios de autoria e materialidade, a prisão preventiva é medida que se impõe. [...]
III - Nos termos dos artigos 312/313 do CPP determino a prisão PREVENTIVA dos denunciados Ezequiel Machado Lima, Lucas Farias Costa e Geovane Martins da Silva, para a garantia da ordem pública, para a garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - PJE NU 0007187-25.2016.8.11.0064)
Em 18.12.2019, ordenou o desmembramento do processo e, novamente, decretou sua prisão preventiva por considerar que ele “encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal restou infrutífera e não compareceu em juízo, em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização” (PJE, NU 0007187-25.2016.8.11.0064).
O paciente foi preso em 22.10.2020, no município de Rondonópolis (PJE NU 1022471-06.2020.811.0003).
Em 12.8.2021, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (PJE, NU 0007187-25.2016.8.11.0064).
Em seguida, o Juiz-Presidente dosou a pena do paciente e manteve a segregação cautelar mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR LUCAS FARIAS COSTA, já qualificado nos autos e atualmente recolhido a Penitenciária Local, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2o, I e IV do Código Penal. [...]
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Inexistem agravantes ou atenuantes.
Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3.2. Do regime de pena. Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena está fixada em patamar superior há 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena.
3.3. Da manutenção da prisão
No caso da prisão, para início imediato do cumprimento da pena, a nossa novel lei processual autoriza, expressamente, que, após a sentença proferida perante o Tribunal Popular do Júri, cuja a pena seja igual ou maior a 15 (quinze) anos de reclusão, conforme art. 492, I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal, in verbis: [...]
Assim sendo, considerando que surge, nesta data, fato novo, o reconhecimento por órgão competente da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada, prisão visa garantir a aplicação da lei penal, consistente do ius puniendi.
Por tais motivos, mantenho a prisão do réu para dar início imediato ao cumprimento da pena, com observância ao art. 492, I, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal.
Assim sendo e porque se mantém os pressupostos processuais, especialmente porque se trata réu que já possui condenação, cumprindo pena no executivo de pena no 0014672-42.2017.8.11.0064, em regime fechado, pela prática de outro crime violento, o motivo da manutenção da decretação da prisão do acusado se mantém.
Nego assim o direito de recorrer em liberdade, devendo eventual detração de pena e/ou ingresso em outro regime de pena, ser analisado pelo Juízo da Execução Penal [...].” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 113164978)
Em 17.8.2021, o paciente interpôs recurso de Apelação Criminal e pugnou pela apresentação das razões neste e. Tribunal (PJE, NU 0007187-25.2016.8.11.0064).
Em 9.9.2021, foi expedida a guia provisória de execução de pena do paciente (PJE, NU 0007187-25.2016.8.11.0064).
Em 29.9.2021, a Defesa do paciente apresentou as razões recursais (PJE, NU 0007187-25.2016.8.11.0064).
Em 26.10.2021, foi realizada a intimação do órgão do Ministério Público para apresentar as contrarrazões e, em 14.12.2021, reiterou-se a intimação da Promotoria de Justiça, em razão do recurso de prazo (PJE, NU 0007187-25.2016.8.11.0064).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, o qual possui condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (Código 662965/Comarca Rondonópolis) e descumpriu as “cautelares diversas da prisão nos autos de código 651234” (inquérito policial por tráfico de drogas e associação para o tráfico), bem como na aplicação da lei penal sopesada a “fuga do distrito da culpa”.
Na sentença condenatória, negou-lhe o direto de recorrer em liberdade por entender que permanecem os motivos ensejadores da custódia cautelar, além de existir fato novo consistente no “reconhecimento por órgão competente da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada”, que ensejou a fixação de reprimenda superior a 15 (quinze) anos, de modo a autorizar “início imediato do cumprimento da pena”.
O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 391294/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.8.2017; STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; STJ, AgRg no HC 580.286/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz – 23.6.2020).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (ww.tjmt.jus.br)
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).
Ademais, a situação jurídica do paciente foi regularizada com a expedição da guia provisória de execução de pena ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá, por se tratar de réu preso (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8o).
Nesse quadro, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar e não, exclusivamente, na soberania dos vereditos.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para garantia da ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva do paciente em crimes com violência (STJ, RHC 152.436/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.11.2021; AgRg no HC 564.935/BA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.3.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO